Tribunal: TJMT
Processo: 1020287-02.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020287-02.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAWANA DE OLIVEIRA - CPF: 001.998.071-08 (APELANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELANTE), ALEXANDRE LUIZ BERNARDI ROSSI - CPF: 048.199.968-00 (ADVOGADO), ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA - CPF: 507.706.675-20 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO), AMANDA ROCHA NEDEL - CPF: 061.285.519-80 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HARGER - CPF: 312.742.699-20 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELADO), ALEXANDRE LUIZ BERNARDI ROSSI - CPF: 048.199.968-00 (ADVOGADO), ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA - CPF: 507.706.675-20 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO), AMANDA ROCHA NEDEL - CPF: 061.285.519-80 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HARGER - CPF: 312.742.699-20 (ADVOGADO), LAWANA DE OLIVEIRA - CPF: 001.998.071-08 (APELADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), CARLOS PRUDENCIO - CPF: 028.650.929-68 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), CARLOS PRUDENCIO - CPF: 028.650.929-68 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Apelação no 1020287-02.2016.8.11.0041

Apelante
: LAWANA DE OLIVEIRA

Apelada
: AGEMED SAUDE S/A

Apelante
: AGEMED SAUDE S/A

Apelada
: LAWANA DE OLIVEIRA

10a Vara Cível da Comarca da Capital

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PLANO DE SAÚDE – OFERTA DE ISENÇÃO DE CARÊNCIA PARA PARTO – RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA -
DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO
- RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A negativa indevida de pelo plano de saúde ofende o direito à

vida e a dignidade da pessoa humana, o que caracteriza o dano moral e

impõe o dever de indenizar.

No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da citação, já a correção monetária será contada a partir do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1020287-02.2016.8.11.0041

Apelante
: LAWANA DE OLIVEIRA

Apelada
: AGEMED SAUDE S/A

Apelante
: AGEMED SAUDE S/A

Apelada
: LAWANA DE OLIVEIRA

10a Vara Cível da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por

LAWANA DE OLIVEIRA
e
AGEMED SAUDE S/A.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por

LAWANA DE OLIVEIRA

em desfavor de
AGEMED SAUDE S/A
e
CONMIRB – Conselho Nacional de Ministros de Cultos Religiosos do Brasil.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para determinar que a requerida cumpra a proposta ofertada no momento da venda do plano de saúde, qual seja, carência apenas para doenças e lesões preexistentes. Condenou a requerida ao pagamento de R$10.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação da

AGEMED SAUDE S/A
(Id: 38717022): Sustenta que a indenização por danos morais não fora fixada de forma razoável pelo juízo de origem. Requer a redução do valor indenizatório, bem como a incidência dos juros moratórios a partir do arbitramento.

Apelação da autora
(Id. 38717027):
Busca, em síntese, a majoração do valor da indenização por danos morais para R$20.000,00.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 38717026/

38717031
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020